Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-41.2020.8.11.0050
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1001268-41.2020.8.11.0050.
Origem: Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis.
Recorrente: VERA LÚCIA DOS SANTOS ERRESTORFF.
Recorrido: VERLINGETON CRUZ BELEZA.
Data do Julgamento: 13/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - OFENSA À HONRA PROFERIDA EM REDE SOCIAL - AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE - EXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRATICADO PELA RECLAMADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de intimação para apresentação de contestação rejeitada, uma vez que na audiência de conciliação, a recorrente foi devidamente intimada, deixando transcorrer o prazo, sendo decretada sua revelia de forma correta.
2- Como é cediço, para configuração do instituto da responsabilidade civil, mister a presença do agir ilícito ou culposo, o dano e nexo causal entre ambos.
3- A prova dos autos aponta que o reclamante foi submetido a situação vexatória por parte da recorrente.
4- No caso, a situação vexatória a que foi exposto o recorrido, configura abalo moral, devendo a recorrente reparar o ato ilícito cometido.
5- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001268-41.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VERA LÚCIA DOS SANTOS ERRESTORFF (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VERLINGETON CRUZ BELEZA - CPF: 343.581.962-68 (RECORRIDO), ORANGE CRUZ BELEZA - CPF: 473.615.062-91 (ADVOGADO), IANA MICHELE BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 837.527.222-15 (ADVOGADO), CLEIDE GUEDES DA CRUZ - CPF: 498.938.742-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - OFENSA À HONRA PROFERIDA EM REDE SOCIAL - AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE - EXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRATICADO PELA RECLAMADA -
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de intimação para apresentação de contestação rejeitada, uma vez que na audiência de conciliação, a recorrente foi devidamente intimada, deixando transcorrer o prazo, sendo decretada sua revelia de forma correta.

2-

Como é cediço, para configuração do instituto da responsabilidade civil, mister a presença do agir ilícito ou culposo, o dano e nexo causal entre ambos.

3-

A prova dos autos aponta que o reclamante foi submetido a situação vexatória por parte da recorrente.

4-

No caso, a situação vexatória a que foi exposto o recorrido, configura abalo moral, devendo a recorrente reparar o ato ilícito cometido.

5-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020